Tribunal: TJBA
Processo: 8002051-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002051-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL VILA VERDE MARTINS e outros (2) Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, THYAGO FREITAS BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO EM CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, cometido mediante emboscada e com emprego de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando-se a suficiência de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti); (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública; (iii) determinar se subsiste fundamento na conveniência da instrução criminal; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são suficientes para afastar a custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está demonstrada pela guia de necropsia e pelos elementos periciais colhidos no local do crime, que indicam que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. Os indícios de autoria decorrem do Relatório de Investigação Policial e da confissão do paciente, que admite ter conduzido o veículo utilizado na ação e aguardado o retorno dos comparsas para assegurar-lhes fuga, corroborados pela identificação do automóvel por câmeras de segurança. O habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto probatório, limitando-se ao controle da legalidade da decisão prisional, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos da dinâmica delitiva, notadamente o modus operandi, caracterizado por emboscada e utilização de armas de diferentes calibres, evidenciando elevada periculosidade social. O contexto de rivalidade entre facções criminosas e a atuação do paciente como condutor do veículo empregado na execução revelam inserção, em tese, em estrutura organizada, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública e para interromper atividades de grupo criminoso, conforme jurisprudência do STJ. O receio manifestado por testemunhas e o ambiente de atuação de facções criminosas demonstram risco concreto de intimidação e embaraço à colheita de provas, legitimando a prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e exercício de atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, segundo entendimento consolidado do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo aptas a neutralizar a periculosidade evidenciada no caso. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.855/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no RHC 193.452/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 06.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8002051-22.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA e THYAGO FREITAS BRITO, e como paciente GABRIEL VILA VERDE MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.